Tribunal: STF
Processo: ARE 1566745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM REGIME DOMICILIAR. DESINTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE ADENTROU NO CINEMA EM SÃO PAULO ATINGINDO 07 (SETE) PESSOAS, ACARRETANDO 03 (TRÊS) ÓBITOS E 04 (QUATRO FERIDOS. POSTERIORMENTE, CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA SEU COLEGA DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÕES PRECISAS SOBRE A CONDIÇÃO PSÍQUICA DO RECORRENTE. AGRAVO EM EXECUÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Agravo em Execução que se insurge contra Decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o Projeto de Desinternação Progressiva apresentado em favor do Recorrente.



    II - Agravante cumpre duas Medidas de Segurança por atos praticados dentro do cinema em São Paulo, com 07 (sete) vítimas, e por ato praticado dentro do sistema prisional contra um colega de carceragem, em que, no curso do cumprimento de sua pena na Bahia, o Recorrente ainda tentou ceifar a vida do companheiro de cela, por meio de golpes de tesoura na região da cabeça.



    III - Ao contrário do que a alega a Defesa, as circunstâncias fáticas e processuais justificam realização de exame de periculosidade, notadamente porque durante o trâmite da execução o Paciente envolveu-se em novo fato delituoso de tentativa de homicídio. Em decorrência, há necessidade de realização de novas avaliações sobre a condição psíquica do Apenado, sobretudo das suas reações em lidar com as frustrações, tão presentes, em ambientes sociais, na vida cotidiana.



    IV - Para se autorizar a desinternação faz-se necessário que estejam presentes dados sólidos capazes de lastrear uma decisão dessa envergadura, sobretudo quando se verifica que, no caso vertente, o Reeducando/Agravante é detentor de patologias psíquicas diversas, cujos os laudos médicos psiquiátricos não garantem de forma satisfatória que o Agravante tem condições de conviver com seus pais idosos, no recinto doméstico sem colocar em risco sua integridade e a de terceiros.



    V - Juízo da Vara de Execuções pontuou que “Inexiste um estudo social sobre a necessidade de suporte familiar adequado, que aborde a possibilidade de um efetivo controle sobre a conduta do Paciente por parte dos seus genitores, pessoas com idade já avançada. Tal preocupação decorre dos laudos periciais que descrevem o Recorrente como alguém “(...) bastante complexo, com diagnóstico difícil de ser estabelecido”, e dos relatos de que o Paciente “(...) frequentemente se envolvia em brigas no seio familiar e fraturou 3 (três) costelas do genitor com um soco “.



    VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.



    VII – Agravo em Execução Penal a que se Nega Provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; 93, IX; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do que a alega a Defesa, as circunstâncias fáticas e processuais justificam realização de exame de periculosidade, notadamente porque, durante o trâmite da execução, o Paciente envolveu-se em novo fato delituoso de tentativa de homicídio.



    Em decorrência, há necessidade de realização de novas avaliações sobre a condição psíquica do Apenado, sobretudo das suas reações em lidar com as frustrações, tão presentes, em ambientes sociais e na vida cotidiana.



    Assim, revela-se legítima adoção feita pelo juízo da Vara das Execuções para o fim de melhor fundamentar as Decisões e propiciar decisões mais fidedignas com a necessidade do Apenado, de seus familiares e da sociedade como um todo.



    Note-se, ainda, que o juízo da Vara de Execuções, pontu ou: “Inexiste um estudo social sobre a necessidade de suporte familiar adequado, que aborde a possibilidade de um efetivo controle sobre a conduta do Paciente por parte dos seus genitores, pessoas com idade já avançada. Tal preocupação decorre dos laudos periciais que descrevem Matheus da Costa Meira como alguém “(...) bastante complexo, com diagnóstico difícil de ser estabelecido”, e dos relatos de que o Paciente “(...) frequentemente se envolvia em brigas no seio familiar e fraturou 3 (três) costelas do genitor com um soco“.



    Nesse toar intelectivo, para se autorizar a desinternação faz-se necessário que estejam presentes dados sólidos capazes de lastrear uma decisão dessa envergadura, sobretudo quando se verifica que, no caso vertente, o Reeducando/Agravante é detentor de patologias psíquicas diversas, cujos os laudos médicos psiquiátricos não garantem de forma satisfatória que o Agravante tem condições de conviver com seus pais idosos, no recinto doméstico sem colocar em risco sua integridade e a de terceiros.



    Nesse diapasão, não há que se duvidar acerca da necessidade de laudo complementar para dirimir a real possibilidade de desinternação do Agravante, com a cessação de sua periculosidade , sobretudo considerando todo o conjunto probatório que não milita em favor do pedido de desinternação, sem afastar os riscos ao Reenducando, sua família e toda a sociedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente